Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Apelação Cível interposta por KAREN COMERCIAL DE CALÇADOS EIRELI – EPP contra a r. Sentença que, na ação de despejo por denúncia vazia que lhe movem FABIO TAIRA NAKAGAWA e JORGE TAIRA, julgou procedente o pleito para decretar a rescisão do contrato de locação, determinando ainda a desocupação do imóvel descrito na inicial no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Após pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido por esta Relatoria através da Decisão de ID 27870483, ambas as partes, Apelante e Apelados, por meio de seus advogados constituídos, informaram, na petição de ID 28075425, a formalização de acordo extrajudicial, fazendo constar os termos da avença, pelo que solicitam sua homologação a fim de encerrar, em definitivo, a demanda sub judice. Nos moldes do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar a autocomposição das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos respectivos patronos, os quais possuem poderes para transigir em juízo, de acordo com as procurações de ID 27066170, ID 27066171 e ID 27066207, homologo o acordo nos termos em que restou firmado. Em consequência, julgo prejudicada a Apelação Cível interposta (ID 27066778, págs. 1/12) e devolvo o processo à Vara de origem. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma em que foram convencionados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator